Tribunal: TJMT
Processo: 1016178-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016178-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), WILSON FERNANDES DA SILVA - CPF: 709.430.608-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI LAVAGNINI FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.413.728-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), O N S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 21.593.147/0001-02 (AGRAVANTE), GILLIANO RODRIGO JONATHAN SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 729.531.441-53 (AGRAVADO), ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA - CPF: 946.135.591-20 (AGRAVADO), DEOCLIDES DOS SANTOS - CPF: 875.076.501-97 (AGRAVADO), ROBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 085.286.308-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE CRÉDITOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VINCENDAS. PREFERÊNCIA LEGAL DO DINHEIRO. LIQUIDEZ E REVERSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de cobrança de comissão de corretagem, deferiu tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de créditos da agravante junto à terceira compradora de imóvel rural, até o limite de R$ 12.359.335,46, ordenando o depósito judicial de parcela contratual vincenda para garantir a futura satisfação do crédito pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção do arresto cautelar de ativos financeiros decorrentes de contrato de compra e venda; e (
ii
) estabelecer se a oferta de caução imobiliária de valor superior deve prevalecer sobre a constrição em dinheiro, ante o princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito dos autores encontra suporte indiciário em atas notariais, vídeos de visita ao imóvel e declaração da compradora que atestam a aproximação inicial entre as partes, atraindo a incidência do art. 727 do Código Civil, que resguarda o direito à comissão quando o negócio se realiza posteriormente como fruto da mediação iniciada pelo corretor.

O perigo de dano manifesta-se na iminência do pagamento da última parcela contratual pela terceira adquirente, o que poderia esvaziar a garantia líquida e imediata para a satisfação de crédito que possui natureza alimentar.

O depósito judicial de valores é
medida
prudente e equilibrada para pacificar a incerteza sobre a titularidade do montante derivado da venda, permanecendo o numerário sob guarda estatal sem causar prejuízo irreversível, visto que a parte vencedora poderá levantá-lo devidamente corrigido ao final da lide.

A ordem de preferência legal estabelecida no art. 835, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil confere prioridade absoluta ao dinheiro, cuja liquidez imediata sobrepõe-
se a bens imóveis de alto valor, que demandariam atos expropriatórios morosos e incertos.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve coexistir com o princípio da máxima eficácia da execução, não autorizando a substituição da penhora em dinheiro por garantia imobiliária de difícil manejo quando a constrição pecuniária
se revela
necessária para assegurar o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

É cabível o arresto cautelar de créditos líquidos mediante depósito judicial em fase de conhecimento quando demonstrada a probabilidade do direito à comissão de corretagem e o risco de dissipação do numerário antes da solução da controvérsia.

A prioridade legal da constrição em dinheiro prevalece sobre a oferta de caução imobiliária, sendo o depósito em juízo meio idôneo e reversível para garantir a utilidade de provimento jurisdicional futuro sem importar em transferência imediata de patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 301, 805 e 835, inciso I e § 1o; Código Civil, art
.
727.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028052-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.09.2025
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

1016178-19.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
O N S INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO:
GILLIANO RODRIGO JONATHAN SANTOS VASCONCELLOS
,
ODICREIDSON DO PRADO FERREIRA
,
DEOCLIDES DOS SANTOS
e
ROBERTO MARQUES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
O.N.S. Investimentos e Participações S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Gilliano
Rodrigo Jonathan Santos Vasconcellos,
Odicreidson
do Prado Ferreira, Deoclides dos Santos e Roberto Marques da Silva.

A decisão recorrida deferiu tutela de urgência de natureza cautelar para determinar o arresto de créditos dos agravantes junto à terceira AGROTERRA INFINITI LTDA., até o limite de R$ 12.359.335,46 (doze milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos), bem como determinou que fosse expedido ofício à referida empresa para que, quando do vencimento da parcela prevista para 21/06/2026, ou em caso de antecipação de pagamento, realizasse o depósito judicial do valor mencionado, abstendo-se de pagar tal quantia diretamente aos vendedores/réus, sob pena de pagamento em dobro.

Em suas razões recursais de ID
360821371
,
o agravante argumenta que a decisão agravada
merece reforma
diante da
ausência de probabilidade do direito dos agravados, haja vista a inexistência de nexo causal entre a suposta visita realizada em julho de 2020 e a venda efetivada em outubro de 2023, dado o hiato temporal superior a três anos, a ausência de vínculo contratual formal e a atuação de terceiros corretores na intermediação efetiva do negócio
, bem como
a violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor, pois a constrição em dinheiro é medida excessivamente gravosa quando a agravante oferece em caução o imóvel rural denominado Fazenda Bacuri II, avaliado em valor quatro vezes superior ao crédito discutido. Requer, em caráter principal, a desconstituição integral do arresto e, subsidiariamente, a substituição da constrição em dinheiro pela caução imobiliária.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido
, determinando que
a agravante, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a formalização da caução do imóvel rural denominado "Fazenda Bacuri II" (matrícula no 1.811, CRI Marcelândia/MT), mediante a apresentação de certidão de matrícula atualizada (emitida há menos de 30 dias), comprovação
da titularidade e da inexistência de ônus reais que impeçam a utilização como garantia, apresentação de laudo de avaliação do imóvel ou, subsidiariamente, declaração fundamentada do valor de mercado
.

Nas
contrarrazões de ID
366949889
,
os agravados sustentam, em síntese,
que r
ealizaram a aproximação útil que culminou na venda da Fazenda 3 Fronteiras, tendo levado o representante do Grupo INPASA à propriedade em julho de 2020, obtido carta de intenção de compra e sido posteriormente afastados de má-fé pelos vendedores, que passaram a tratar diretamente com o comprador. Sustentam que o art. 727 do Código Civil assegura o direito à comissão quando o negócio se realiza como fruto da mediação iniciada pelo corretor, e que o perigo de dano é manifesto, pois após a quitação da parcela vincenda não haverá mais como garantir o recebimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

A controvérsia central deste agravo reside na verificação da presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de créditos dos agravantes junto à terceira AGROTERRA INFINITI LTDA.

Referido dispositivo legal estabelece que
"
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No que tange à probabilidade do direito, verifica-se que a ação de cobrança originária tem por objeto a cobrança de comissão de corretagem imobiliária decorrente da alegada intermediação pelos agravados na venda da Fazenda 3 Fronteiras ao Grupo
Inpasa
/
Agroterra
Infiniti. O contrato de corretagem, disciplinado pelos
arts
. 722 a 729 do Código Civil, tem como elemento essencial a aproximação entre as partes interessadas no negócio, sendo que o art. 727 do mesmo diploma legal assegura ao corretor o direito à comissão quando o negócio se realizar posteriormente como fruto da mediação, ainda que dispensado o corretor. Nesse contexto, a questão central é saber se os agravados efetivamente realizaram a aproximação inicial que resultou, ainda que tardiamente, na concretização do negócio.

Constata-se que, ao tempo da concessão da tutela de urgência, o juízo de origem fundamentou a probabilidade do direito em atas notariais, vídeo de visita ao imóvel e declaração da compradora.

É certo que, após a concessão do arresto, foi realizada a audiência de instrução em 06/05/2026, cujos depoimentos foram juntados aos autos pelas contrarrazões. Os agravados sustentam que os depoimentos das testemunhas arroladas pelos próprios agravantes reforçaram a probabilidade do direito, na medida em que confirmaram que não foram elas que apresentaram o imóvel ao Grupo
Inpasa
/
Agroterra
Infiniti.

Com efeito,
com relação ao perigo de dano,
este se manifesta na iminência do pagamento da última parcela contratual pela compradora
Agroterra
Infiniti Ltda. Caso o numerário seja integralmente vertido ao patrimônio dos réus na origem, os autores, ora Agravados, ficariam despojados de uma garantia líquida e imediata para a satisfação de um crédito que possui natureza alimentar. A manutenção do depósito judicial revela-se como a medida mais equilibrada e justa para o cenário posto. Trata-se de uma cautela que não implica transferência de domínio aos autores, mas sim o sobrestamento do valor em conta vinculada ao juízo, aguardando a solução da lide.

A insurgência da Agravante quanto à menor onerosidade e ao oferecimento de caução imobiliária deve ser analisada com rigor. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil estabeleça que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao devedor, tal princípio deve coexistir com o princípio da máxima eficácia da execução e a ordem de preferência legal estabelecida no artigo 835, inciso I, e seu parágrafo primeiro, que conferem prioridade absoluta ao dinheiro. O dinheiro, por sua liquidez imediata, sobrepõe-se a imóveis de alto valor, cuja alienação judicial é sabidamente morosa e sujeita a percalços processuais e de mercado.

Nesse diapasão, a determinação de depósito judicial de valores que seriam recebidos pela Agravante não configura prejuízo irreparável. Em caso de improcedência da ação de cobrança, a Agravante poderá levantar a referida importância devidamente corrigida, preservando-se o valor real da moeda. Por outro lado, a substituição por um imóvel avaliado em R$ 51.000.000,00 para garantir uma dívida de R$ 12.000.000,00 criaria um excesso de garantia de difícil manejo e baixa liquidez, o que retardaria injustificadamente a satisfação do direito dos credores caso se sagrem vencedores.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD EM FASE DE CONHECIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Kasual
Ar Empreendimento Boa Esperança SPE Ltda.,
Kasual
Incorporadora e Construtora Ltda. e IPM2 – Investimentos e Participações Ltda. – ME, contra decisão proferida pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização, deferiu tutela de urgência para bloquear, via SISBAJUD, ativos financeiros das agravantes no valor de R$ 146.600,00, sob fundamento de risco de dilapidação patrimonial, inadimplemento contratual prolongado e forte indício de insolvência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida cautelar de bloqueio de
ativos financeiros na fase de conhecimento; e (
ii
) determinar se a decisão atacada configura indevida antecipação dos efeitos da tutela final, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de ativos financeiros em fase de conhecimento, embora excepcional, é admitido quando demonstrados indícios robustos de risco de frustração da execução, como previsto nos
arts
. 300 e 301 do CPC.

Estão presentes elementos concretos e contemporâneos que justificam a medida, tais como: existência de mais de 138 demandas judiciais semelhantes contra as agravantes, passivo fiscal superior a R$ 2,4 milhões, abandono de endereço por empresa do grupo econômico e atraso contratual superior a quatro anos.

A medida não tem natureza satisfativa, tampouco representa transferência de titularidade, tratando-se de ato cautelar reversível, cuja finalidade é garantir a utilidade do provimento jurisdicional futuro.

Jurisprudência citada corrobora a possibilidade de arresto cautelar na fase cognitiva, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora com base em elementos concretos e atuais.

As alegações das agravantes quanto à irreversibilidade da medida e ausência de urgência não se sustentam diante do conjunto probatório constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de ativos financeiros na fase de conhecimento é admissível em caráter cautelar quando presentes elementos objetivos que demonstrem risco concreto de frustração da futura execução.

A tutela cautelar deferida via SISBAJUD não configura antecipação de tutela satisfativa quando visa apenas resguardar a efetividade do provimento final e é reversível.

A existência de múltiplas ações judiciais, passivo fiscal elevado e abandono de endereço por integrante do grupo econômico constitui indício suficiente de risco patrimonial a justificar a medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no 1029158-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.05.2024; TJMT,
AgInt
no 1017399-42.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.01.2024; TJMG,
AgInt
no 1.0000.24.134373-0/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 26.06.2024.

(N.U 1028052-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Portanto, c
onsiderando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o depósito judicial é a providência que melhor atende aos deveres de prudência e preservação. Sendo a discussão dos autos precisamente a titularidade do valor derivado da venda
do imóvel,
se pertencente aos vendedores ou se parte dele deve remunerar os corretores, nada mais razoável que este
quantum
permaneça
depositado em Juízo
até que se defina a quem ele pertence. A existência de patrimônio extenso por parte da Agravante não afasta a conveniência da garantia em pecúnia, ante a superioridade hierárquica e funcional desta modalidade de constrição.

Por fim, no que tange ao pedido de isonomia processual em relação ao agravo conexo, impende ressaltar que a análise da tutela recursal é pautada por elementos subjetivos e peculiaridades de cada peça recursal e conduta processual. No presente caso, a própria Agravante ONS ofereceu voluntariamente o bem em caução para obter a liminar, submetendo-se a esse condicionante de idoneidade. A necessidade de tratamento uniforme não implica na reprodução automática de decisões quando as circunstâncias do oferecimento da garantia e o risco operacional no fluxo de caixa são aferidos sob óticas distintas pelo julgador no momento da liminar.

Em suma, a medida de origem é proporcional, reversível e fundamentada na preferência legal da penhora em dinheiro, sendo o depósito judicial o meio idôneo para pacificar a incerteza quanto à destinação dos frutos da alienação imobiliária objeto da lide.

Ante todo o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
O.N.S. Investimentos e Participações S/A
, mantendo na íntegra a
decisão interlocutória agravada
. Via de consequência,

revogo

o efeito suspensivo
anteriormente
concedido,
devendo o Juízo de origem ser comunicado para o imediato prosseguimento das medidas de retenção e depósito dos valores junto à terceira interessada,
Agroterra
Infiniti Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026